Tribunal: TJES
Processo: 5003830-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003830-55
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COBRANÇA – HONORÁRIOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – FIXAÇÃO DE PARÂMETROS – CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS NOS AUTOS – JUROS E CORREÇÃO -

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PROVA PERICIAL ADEQUAÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – A existência de sentença reconhecendo o débito entre as partes, nos termos do contrato, obriga ao pagamento dos valores a serem apurados em sede de liquidação por arbitramento, provada a relação auferida pelo Sindicato na condição de substituto processual;

2 – A questão atrelada aos juros e correção monetária trata-se de matéria de ordem pública podendo ser revista de ofício.

3 – Utilizados parâmetros equivocados na prova pericial, esta deve ser revista.

3
-
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003830-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS OPERARIOS MUNICIPAIS DO EST ESP SANTO
AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003830-55
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Conforme se observa nos autos,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo
SOMES SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ES

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Vitória - ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
–
processo de origem
Nº 0016097-68.2004.8.08.0024
, movido por
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE
,
homologou o laudo elaborado pelo perito contábil fls. 482/502, 520/522, e 534/540.

Sustenta o sindicato agravante a necessidade de reforma do
decisum
, aduzindo, em síntese, que a perícia não: I) seguiu aos parâmetros previamente fixados na decisão transitada em julgado; II) esclareceu todos os quesitos formulados; III) cumpriu com a finalidade de apurar o valor devido.

Nesse contexto, intercede que o presente recurso seja conhecido e provido, de forma que a decisão recorrida seja reformada e, por conseguinte, seja
determinada uma nova
prova pericial
que acolha os parâmetros fixados na decisão monocrática deste sodalício.

Negada
a tutela de urgência conforme evento de número
1831474
.

F
oi interposto agravo interno nos termos do evento de número 2255710

Contrarrazões no evento de número
2277774
, onde o agravado pugna pelo improvimento do recurso
.

É o breve relatório.

Oportunamente inclua-se em pauta.

Vitória-ES., 31 de maio de 2022.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003830-55
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme se observa nos autos,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto p
elo
SOMES SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ES

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Vitória - ES
, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
–
processo de origem
Nº 0016097-68.2004.8.08.0024
, movido por
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE
,
homologou o laudo elaborado pelo perito contábil fls. 482/502, 520/522, e 534/540.

Sustenta o sindicato agravante a necessidade de reforma do
decisum
, aduzindo, em síntese, que a perícia não: I) seguiu aos parâmetros previamente fixados na decisão transitada em julgado; II) esclareceu todos os quesitos formulados; III) cumpriu com a finalidade de apurar o valor devido.

Nesse contexto, intercede que o presente recurso seja conhecido e provido, de forma que a decisão recorrida seja reformada e, por conseguinte, seja
determinada nova
produção da prova pericial.

Negada
a tutela de urgência conforme evento de número
1831474
.

F
oi interposto agravo interno nos termos do evento de número 2255710.

Contrarrazões no evento de número
2277774
, onde o agravado pugna pelo improvimento do recurso
.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço
d
o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até o presente momento processual.

Cuidam os autos de ação de cobrança movida pelo agravado em face do agravante, referente a valores supostamente devidos em razão de contrato de honorário profissional entabulado para ajuizamento de reclamação trabalhista, na qual o agravado atuou como representante do agravante. A decisão transitada em julgado determinou o pagamento dos honorários contratuais ao agravado em valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, tendo em vista a ausência de parâmetros para fixação do montante devido (fls. 203/204). A decisão de fl. 464 determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor e a decisão agravada (fls. 559) homologou o laudo elaborado nas fls. 482/502, 520/522, e 534/540.

Eminentes pares, após detida leitura dos autos, observo que o recorrente empreendeu um exercício de semântica buscando, através da leitura equivocada das cláusulas previamente estabelecidas, fixar um parâmetro dissociado da intenção das partes e que foi expressamente reconhecido por esta corte.

Devo expor com cautela que a liquidação por arbitramento foi determinada pela decisão monocrática firmada pelo Eminente e Saudoso Desembargador Maurilio Almeida de Abreu onde estabeleceu, no que é pertinente, por:

I – Reformar a sentença a quo quanto a verba de honorários contratuais, onde deverá ocorrer a liquidação da sentença por arbitramento.

A parte recorrente afirma que “
não há que se falar em apuração do valor devido a título de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação no processo trabalhista, mormente porque a liquidação por arbitramento deve seguir os limites da demanda proposta e do título executivo judicial.

Pois bem.

Nos termos dos limites da demanda, como dito, as partes firmaram um contrato de prestação de serviços de honorários onde, em sua cláusula segunda dita:

Pelos serviços acima avençados
os contratados terão direito a todos os honorários de sucumbência,
acrescido de 20% (vinte por cento) dos valores a que vier receber em cada processo
.

Em seu parágrafo primeiro, ainda desponta a escrita formulada entre as partes ao assinalarem que:

Além dos valores acima acordados, terão direito os contratados a 20% (Vinte por cento) de qualquer valor conseguido para o contratante, através de suas ações.

Ocorre que, olvidou a recorrente de observar o que dispõe a cláusula primeira do contrato, onde há expressa consignação de que [...]
na propositura de ações em que a mesma figure como Autora, substituta processual, ações de cumprimento, cobranças de quaisquer débitos existentes com órgãos públicos
[...]

Desponta-se desta forma que as cláusulas conjuntamente interpretadas, e não de forma isolada como quer fazer crer o sindicato recorrente, assentam o entendimento de que, seja em seu nome, ou ainda que em ações em que figure como substituta,
os valores contratuais são devidos ao recorrido por força da avença firmada nos termos do evento de número 1437189.

Assim, a assertiva ventilada no sentido serem apurados somente os valores que ingressaram no caixa do recorrente afasta-se substancialmente dos termos do contrato; da demanda e da decisão monocrática que firmou o provimento parcial do recurso, seguindo, até o presente momento, a prova pericial o devido fluxo da relação jurídica postada entre as partes a luz do instrumento contratual celebrado.

Assim, observo que os
20% (vinte por cento)
fixados na gênese da prova pericial não estão dissociados da relação firmada, tampouco do deslinde final para apuração do valor por arbitramento,
mormente se observada com cautela a cláusula que dispõe:

Pelos serviços acima avençados
os contratados terão direito a todos os honorários de sucumbência,
acrescido de 20% (vinte por cento) dos valores a que vier receber em cada processo
.

Desta forma, resulta a correlação entre os honorários de sucumbência que são gerados pelo deslinde final do processo, no caso em análise, aquele que foi judicializado na justiça do trabalho, podendo, em razão da cláusula firmada, ser qualquer outro.

Neste ponto, acresce-se
para a apuração do valor devido pelo recorrente ao agravado,
à sucumbência reconhecida
no processo,
o percentual contratual firmado em 20% dos valores que foram recebidos em cada processo,
seja na condição de autor
i
a singular ou como substituto processual, como se verifica no processo
trabalhista
apontado nos autos
e que foram corretamente analisados pela prova pericial como base de cálculo do valor devido.

Assim, com base na relação contratual firmada entre as partes, irrelevante a condição apresentada no presente recurso de que
o sindicato agravante não é o titular da quantia devida pelo município executado na reclamação trabalhista, já que atua em nome próprio postulando direito alheio
,
já
que foi consignado expressamente pelas partes no contrato
que mesmo nesta situação seriam devidos os honorários
, valor
este
a ser apurado, ainda que,
como dito,
na condição de substituto processual.

Ademais, não há afronta ao Estatuto da Ordem, quiça da cláusula 38 do Código de Ética, posto que, atuando em nome próprio em defesa de direito alheio, o prisma do proveito econômico não pode ser dissociado desta premissa, devendo, portanto, prevalecer o mesmo direito
1
.

Desta forma, observo que a prova pericial respeitou o valor devido com base no proveito econômico obtido na condição de substituto processual, considerando os percentuais de 20% (vinte por cento) sobre os parâmetros estabelecidos para a base de cálculo,
acrescendo o valor obtido pelos substituídos.

No que concerne aos cenários fixados na prova pericial, ainda que a recorrente intente por desqualificá-la por completo, isso só ocorre por ausência de uma detida leitura dos termos apresentados ou, em um enquadramento indevido, pelo abuso do direito de recorrer.

É que a prova pericial, sem distanciar-se dos termos do contrato e, ainda, reconhecendo séria divergência nos termos da jurisprudência pátria, assinalou sim a existência de dois cenários eis que vinculou os cálculos a índices diversos de correção monetária.

Transcrevo para elucidação dos eminente pares o que consta na redação expressa da perita:

No primeiro cenário, o valor de R$139.176,83 (cento e trinta e nove mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) extraído da sentença de 17 de maio de 2006, foi atualizado até a data de 01 de outubro de 2018, tendo como fator de correção o INPC/IBGE, perfazendo o montante de R$277.315,00.

Os juros de mora foram calculados desde a data da citação ocorrida em 16 de abril de 2004 até a data de 01 de outubro de 2018, perfazendo o valor total de R$467.275,77 (quatrocentos e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

Sendo assim, no primeiro cenário, o valor fixado na sentença, acrescido de atualização monetária pelo índice do INPC/IBGE, e com incidência de juros de mora desde a data da citação ocorrida em 16 de abril de 2004, totaliza o montante de R$744,590,77 (setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e setenta e sete centavos)

Ou seja, o “primeiro cenário” foi confeccionado
tendo por base o índice do INPC/IBGE
, partindo da premissa, correta por sinal, de que o valor da ação trabalhista serve de cálculo para o valor a ser encontrado como devido pelo sindicato recorrente.

A perita, tomando o cuidado para que seu trabalho não gerasse divergências, diga-se de passagem com cautela extremada, posto que o tema é tormentoso nos tribunais, apresentou logo em seguida um “segundo cenário” de onde se extrai que o que alterou foi o índice de correção,
já que a
expert
considerou a taxa Selic desde a data da citação, até o dia 18 de outubro de 2018
.

Ocorre que, conforme fixado e pacífico nesta corte, o tema sobre juros e correção monetária estão englobados na questão de ordem pública, podendo ser, inclusive, analisados de ofício.

Tendo a premissa apresentada como pressuposto,
concluo invocando precedente desta corte, sob minha relatoria,
que sobre os juros e correção monetária
foi decidido que:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL GRATUIDADE SEGURADORA PROVA DA INSUFICIÊNCIA NOS AUTOS POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO CULPA DO MÉDICO PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS RESPONSABILIDADE DANO MATERIAL VALORES COMPROVADOS NOS AUTOS - SEGURADORA DENUNCIAÇÃO CONDENAÇÃO DIRETA SÚMULA 537 DO STJ - LIMITAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO JUROS E CORREÇÃO APLICAÇÃO TÍTULO EM CONSTRUÇÃO AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA SEGURADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO ADESIVA CORREÇÃO MONETÁRIA RELAÇÃO CONTRATUAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA FIXAÇÃO CORREÇÃO DESDE O DESEMBOLSO DOS VALORES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1.2.3.4.5.6.7
Conforme entendimento desta corte: tratando-se de relação contratual e de dano material, a correção monetária incidirá a partir do efetivo prejuízo (desembolso) até a citação (art. 405 do CC), pelo INPC, e a partir daí serão corrigidos pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem.
(TJES, Classe: Apelação, 035120131459, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110122108, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022

Desta forma, deve ser revista a perícia para que sejam refeitos os cálculos a partir do valor de R$139,176,83 (cento e trinta e nove mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), fixados na sentença de 17 de maio de 2006, atualizado pelo índice do INPC/IBGE até a data da citação em 16 de abril de 2004, relativo a correção monetária. Após a citação, deverá ser empregada a taxa SELIC que engloba os juros e correção monetária.

Desta forma, CONHEÇO DO RECURSO e a este dou parcial provimento, para que seja efetuada nova perícia seguindo os parâmetros ora fixados.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

1

ubi eadem ratio", "ibi eadem legis dispositio

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003830-55
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS OPERÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COBRANÇA – HONORÁRIOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – FIXAÇÃO DE PARÂMETROS – CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS NOS AUTOS – JUROS E CORREÇÃO -

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PROVA PERICIAL ADEQUAÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – A existência de sentença reconhecendo o débito entre as partes, nos termos do contrato, obriga ao pagamento dos valores a serem apurados em sede de liquidação por arbitramento, provada a relação auferida pelo Sindicato na condição de substituto processual;

2 – A questão atrelada aos juros e correção monetária trata-se de matéria de ordem pública podendo ser revista de ofício.

3 – Utilizados parâmetros equivocados na prova pericial, esta deve ser revista.

3
-
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _20_de _junho__de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.